Tribunal: STF
Processo: RE 578916
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “AÇAO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 
    Cabível a ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC, uma vez que, tratando-se de matéria constitucional, não tem incidência a Súmula 343 do STF. Precedentes da Seção. 
    Não incorre em violação aos arts. 6° da Lei n° 8.622/93, 1°, 2° e 3° da Lei n° 8.627/93 e 37, X, da Constituição o acórdão que deixou de determinar a compensação do reajuste de 28,86% conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ROMS 22.307. 
    Para ensejar a rescisão com fundamento no art. 485, V, do CPC, é necessário que tenha havido violação literal a dispositivo de lei, inadmitindo-se que esta tenha sido de foma velada ou reflexa. 
    Embora a sentença tenha violado a literalidade do art. 475, I, do CPC, o vício não é suficiente para a rescisão: houve recurso voluntário da autora, em face do qual a sentença sujeitou-se ao duplo grau de jurisdição, apreciados todos os fundamentos da apelação. 
    O reexame necessário não obriga o Tribunal a cogitar de questões jamais ventiladas no curso do processo ou no recurso do ente de direito público para extrair possíveis consequências que possam causar prejuízos ao último. 
    Diversa seria a situação em que o ponto impugnado dissesse respeito a questão de ordem pública, passível de ser examinada de oficio; todavia, esta não é a natureza da incidência do reajuste sobre gratificações percebidas pelos servidores. 
    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. 
    Ação rescisória improcedente.” (eDOC 27, p. 7)
    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º; 37, X, XI, XIII e XV; e 39, §1º, II, da Carta Magna.
    O recorrente alega que o deferimento de extensão aos servidores civis de reajuste concedido aos militares em 28,86% com a negativa de considerar-se a compensação realizada pela MP 2.169-43/2001 representa afronta ao princípio da isonomia.
    Alude, ainda, que decisão judicial nesse sentido ofende ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Presidente da República possui competência privativa para propor lei que aumente a remuneração dos cargos da Administração Pública federal.
    Inicialmente, esta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 19 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.04.2020(eDOC 49 e 51). 
    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado, nos seguintes termos:
    “Recebidos os presentes autos para eventual retratação atinente ao Tema nº 19 do colendo STF, percebo que a causa verte questão jurídica diversa. 
    A ação rescisória busca a desconstituição de acórdão desta Corte que deixou de determinar as compensações com os índices das próprias leis que instituíram o reajuste de 28,86% aos servidores públicos. 
    Verifico que o lapso na consideração sobre o tema debatido na causa respeitosamente teve origem a partir do decidido no STF, conforme documentado no evento nº 8, ANEXO2, fl. 137.” (eDOC 55, p. 1)
    Decido.
    Verifico, após detida análise, que a vinculação ao precedente indicado está incorreta, tendo em vista que a matéria debatida nestes autos diferem do supracitado tema 19 da repercussão geral.
    Sendo assim, torno sem efeito a decisão pela devolução dos autos ao juízo a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral (eDOC 49) e passo a julgar o recurso extraordinário.
    Não assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – o CPC e as Leis federais 8.622/93, 8.627/93 e 9.367/96 –, consignou que dela não se extrai determinação no sentido da compensação do reajuste, bem como que a não submissão da sentença rescindenda ao reexame necessário não implica em nulidade processual, pois houve recurso voluntário da Fazenda Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Os arts. 6° da Lei n° 8.622/93 e 2° da Lei n° 8.627/93 tratam da remuneração de militares não se aplicando aos servidores civis, como é o caso dos réus da presente ação. Já os arts. 1° e 3° da última dispõem sobre o reposicionamento e reenquadramento dos servidores civis nas tabelas de vencimentos, entretanto, não fazem qualquer referência à eventual compensação de reajustes, mesmo porque esta originou-se, como já mencionado, de julgado do Supremo Tribunal Federal a partir do entendimento de que a Lei n° 8.627/93, ao conceder aumento diferenciado apenas à categoria de oficiais-generais excluindo os demais militares e os servidores civis afrontou o princípio constitucional da isonomia. 
    Não existe nos dispositivos citados qualquer determinação no sentido de compensar o reajuste. 
    Observe-se que o pressuposto para a rescisória com base no inciso V implica a violação a literal dispositivo de lei, inadmitindo-se que esta seja constatada de forma reflexa ou velada, pois neste caso sairíamos da seara da afronta à lei para ingressar na órbita da interpretação, e as diversas interpretações que os tribunais possam conferir à lei não são fundamento para a rescisão de decisões transitadas em julgado.
    (...)
    Outro fundamentos da rescisória consiste na violação do art. 475, I, do CPC, uma vez que a sentença não foi submetida ao reexame necessário, deixando de ser apreciada a questão da ‘condenação de reflexos do reajuste deferido em gratificações periódicas ou não’.
    (...)
    O vício apontado, no entanto, não é suficiente para o julgamento de procedência da rescisória. Isto porque houve recurso voluntário da autora, em face do qual a sentença sujeitou-se ao duplo grau de jurisdição, sendo apreciados por esta Corte todos os fundamentos da apelação, além de terem sido interpostos recursos especial e extraordinário. 
    Ademais, ‘os reflexos do reajuste em gratificações periódicas ou não’ não foram objeto de contraditório em qualquer fase processual, descabendo ao juízo ad quem apreciar questões que deixaram de ser suscitadas ou discutidas no processo contrario senso da norma insculpida no art. 515, §l°, do CPC, a qual dispõe sobre a extensão do consagrado princípio tantum devolutum quantum appellatum: ‘serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro’.
    (...)
    Assim, por não configurada qualquer das hipóteses do art. 485 do CPC, o pedido improcede.” (eDOC 27, p. 3-4)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código.” (ARE 988453 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.03.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1119382 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.08.2018)
    Ademais, ressalta-se que esta Corte possui entendimento de que não possui repercussão geral controvérsia atinente à compensação do reajuste de 28,86% com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, conforme se depreende do tema 418 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI-RG 843.753, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011, assim ementado:
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Reajuste de 28,86% sobre a RAV. Compensação. Reposições salariais posteriores. Leis 8.622/1993 e 8.627/1993. Reajustamento. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a compensação do reajuste de 28,86% sobre a RAV com as reposições salariais posteriores ao reajustamento concedido pelas Leis 8.622/1993 e 8.267/1993, versa sobre tema infraconstitucional.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente